Tribunal: TJPA
Processo: 0800067-07.2020.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800067-07.2020.8.14.0020

APELANTE: ROANE DE SOUSA GOES

APELADO: MANOEL FREITAS CORREA, MANOEL DAVI ALMEIDA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800067-07.2020.8.14.0020.

COMARCA: GURUPÁ/PA.

AGRAVANTE: ROANE DE SOUSA GOES.

ADVOGADO: ELIAS SALVIANO FARIAS – OAB/PA 400.

AGRAVADO: MANOEL FREITAS CORREA e outros.

ADVOGADO: HESROM GRACIANDRO ARAUJO MARTINS – OAB/PA 16.090.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. RELATÓRIO DE CONTA NÃO APRESENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por falta de comprovação adequada do preparo recursal. Agravante alega excesso de formalismo e defende ter realizado o recolhimento do preparo e apresentado o documento solicitado, conforme determinação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta do recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática determinou a regularização do preparo mediante a apresentação do relatório de conta do processo ou novo pagamento em dobro, conforme Lei Estadual nº 8.328/2015.

4. A parte agravante não juntou o relatório de conta, documento essencial para a comprovação detalhada das custas judiciais.

5. A orientação do Tribunal é que a ausência de comprovação integral do preparo, resulta na deserção do recurso.

6. Precedentes deste tribunal e do STJ apontam que, sem a regularização do preparo, o recurso é considerado deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A ausência do relatório de conta emitido pela UNAJ impede a comprovação do preparo recursal, resultando na deserção do recurso. 2. A intimação para regularização do preparo deve ser cumprida nos moldes determinados, sob pena de não conhecimento do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800067-07.2020.8.14.0020.

COMARCA: GURUPÁ/PA.

AGRAVANTE:
ROANE DE SOUSA GOES.

ADVOGADO:
ELIAS SALVIANO FARIAS – OAB/PA 400.

AGRAVADO:
MANOEL FREITAS CORREA e outros.

ADVOGADO:
HESROM GRACIANDRO ARAUJO MARTINS – OAB/PA 16.090.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROANE DE SOUSA GOES
diante de seu inconformismo com decisão de monocrática de minha lavra, através da qual não conheci do recurso de apelação interposto, por deficiência na comprovação do recolhimento do preparo recursal.

Em suas
razões
, a parte Agravante argumenta, em suma, que a decisão agravada representa excesso de formalismo, eis que realizou o recolhimento do preparo recursal e juntou documento que corresponderia ao relatório de conta.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 08 de janeiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. RELATÓRIO DE CONTA NÃO APRESENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por falta de comprovação adequada do preparo recursal. Agravante alega excesso de formalismo e defende ter realizado o recolhimento do preparo e apresentado o documento solicitado, conforme determinação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta do recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática determinou a regularização do preparo mediante a apresentação do relatório de conta do processo ou novo pagamento em dobro, conforme Lei Estadual nº 8.328/2015.

4. A parte agravante não juntou o relatório de conta, documento essencial para a comprovação detalhada das custas judiciais.

5. A orientação do Tribunal é que a ausência de comprovação integral do preparo, resulta na deserção do recurso.

6. Precedentes deste tribunal e do STJ apontam que, sem a regularização do preparo, o recurso é considerado deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A ausência do relatório de conta emitido pela UNAJ impede a comprovação do preparo recursal, resultando na deserção do recurso. 2. A intimação para regularização do preparo deve ser cumprida nos moldes determinados, sob pena de não conhecimento do recurso."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, foi determinado ao agravante que regularizasse o recolhimento do preparo, ou apresentando o relatório de conta e realizando a devida complementação do recolhimento do preparo ou promovendo novo recolhimento em dobro.

Em atenção à determinação, a parte Agravante juntou o documento de Id
12374592
(página do Sistema de Emissão de Custas Judiciais WEB, onde aparecem os pagamentos de custas feitos no processo, sem especificá-los).

Observa-se, portanto, que o relatório de conta não foi juntado pela parte Agravante. O
documento em questão contém a discriminação das custas judiciais (Art. 9º, caput, Lei Estadual nº 8.328/2015), de modo a permitir a verificação sobre o que se referem aquelas custas, e sua 2ª via é destinada exatamente ao processo (Art. 9º, §2º, II, Lei Estadual nº 8.328/2015).

Por tal motivo, não restou devidamente comprovado o recolhimento do preparo. Essa é a orientação de nosso Tribunal, como demonstro, exemplificativamente, abaixo:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. FALTA DO RELATÓRIO DE CONTA EMITIDO PELA UNAJ. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. DESERÇÃO DO APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.

I – A ausência de comprovação do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato de interposição do recurso de apelação, importa no não conhecimento do recurso em razão da deserção, se, oportunizado o recolhimento em dobro do preparo recursal, a parte não cumpre a determinação judicial.

II -
Conforme jurisprudência pacificada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e previsão contida nos artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, a comprovação do regular recolhimento do preparo recursal somente é realizada mediante a juntada da integralidade da documentação, a qual inclui o boleto bancário, o comprovante de pagamento e o relatório de contas do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial – UNAJ.

III – O Código de Processo Civil de 2015, que é aplicável ao caso em tela, trouxe inovação processual, possibilitando a intimação do advogado para suprir a falta referente a comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, §§ 2º e 4º do diploma processual vigente, entretanto, devendo a parte realizar o recolhimento em dobro do aludido preparo, sendo vedada a complementação, conforme previsão contida no artigo 1.007, § 5º, do Código de Processo Civil.

IV – Desse modo, não tendo o recorrente, comprovado o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso de Apelação, já que não acostou aos autos o relatório de contas do processo emitido pela UNAJ, e não tendo cumprido a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, acertada a decisão monocrática agravada que não conheceu do recurso de apelação em razão da sua deserção.

V – A interposição de Agravo Interno contra decisão proferida de acordo com entendimento jurisprudencial pacificado por esta Corte e confirmado pelo STJ, evidencia a manifesta improcedência do recurso, o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

VI – Recurso conhecido e desprovido.
(Agravo Interno em Apelação Cível nº 0056692-37.2014.8.14.0301, Relatora Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 29/05/2023)

Desta forma, a decisão agravada não merece reparos e está de acordo com a orientação do STJ quanto ao assunto, conforme exemplifico novamente abaixo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. GUIAS DE RECOLHIMENTO. ILEGIBILIDADE. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. NÃO ATENDIMENTO NO PRAZO ASSINALADO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE MÁCULA. SURPRESA PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz no prazo assinalado para tanto, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ.

2. Registre-se, oportunamente, que "não há falar em impossibilidade de aplicação da Súmula 187/STJ para o caso de juntada de comprovantes de preparo ilegíveis, uma vez que a impossibilidade de verificação de comprovação de recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso Especial por se encontrar ilegível, importa em sua deserção" (AgInt no AREsp n. 2.022.165/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022).

3. Esclareça-se, ao ensejo, que
"a consequência prevista expressamente na lei processual civil para a ausência de regularização do preparo no prazo designado é o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso, motivo pelo qual não procede a alegação no sentido de que deve ser aplicado ao caso o princípio da instrumentalidade das formas, sobretudo quando foi concedida à parte oportunidade de sanar o vício"
(AgInt no AREsp n. 1.900.761/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

4. Inexiste, da mesma forma, mácula aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da proporcionalidade. Nesse sentido, confira-se: AgRg no RMS n. 62.080/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020.

5. Além disso, é certo que a conclusão pela deserção do recurso é mero desdobramento do descumprimento de norma cogente, não havendo falar, assim, em surpresa processual (AgInt no AREsp n. 1.272.607/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 10/3/2021).

6. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.054.048/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO NO PRAZO LEGAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à necessidade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso; a juntada extemporânea da documentação apta a sanar o vício só afasta a deserção se recolhida em dobro e dentro do prazo estipulado
.

2. A mera alegação de que o comprovante de depósito e a guia de recolhimento foram juntados em processo distinto não tem o condão de afastar a deserção.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.760.855/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025